Tribunal: TJBA
Processo: 8001167-63.2017.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001167-63.2017.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SELMA SANTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
ARTHUR BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: ALZIRA LEAL SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
GISELE SOUZA SANTOS, LAIAN OLIVEIRA DA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOTE URBANO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE PRÉVIA E DO ESBULHO. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por SELMA SANTOS DE SANTANA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Araci/BA, que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado em face de ALZIRA LEAL DOS SANTOS. A autora fundamentou a pretensão em suposto esbulho possessório referente a lote urbano situado no município de Araci/BA, alegando titularidade do bem por meio de recibo de compra e venda. Sustenta que exercia a posse sobre o imóvel e que esta lhe foi retirada de forma injusta. O recurso visa à reforma da sentença, sob o argumento de que a prova documental seria suficiente para demonstrar a posse e a ocorrência do esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, notadamente: (i) a comprovação da posse anterior exercida pela autora; (ii) a ocorrência de esbulho praticado pela ré; e (iii) a atualidade da posse ao tempo da perda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O art. 1.196 do Código Civil define como possuidor aquele que exerce, de fato, poderes inerentes à propriedade, sendo desnecessária a comprovação de domínio. O art. 1.210, § 2º do mesmo diploma dispõe que a proteção possessória independe da alegação de propriedade. O art. 561 do Código de Processo Civil exige, para o deferimento da reintegração, a demonstração da posse anterior, do esbulho e da sua data.

4. A análise dos autos revela que a parte autora não expôs os fatos com a precisão necessária na petição inicial, restringindo-se a afirmar a aquisição do bem e a recusa da parte ré em desocupá-lo, sem indicar elementos mínimos como a data da alegada invasão ou atos concretos de exercício de posse. A alegação genérica não é suficiente para configurar a situação jurídica de fato exigida pela legislação.

5. Durante a instrução, a única prova apresentada foi um recibo de compra e venda, que, por si só, não é capaz de comprovar a posse efetiva e anterior ao suposto esbulho. Não foram produzidos elementos que demonstrassem a prática de atos de posse sobre o bem pela autora, tampouco a ocorrência de retirada injusta de tais poderes possessórios.

6. A jurisprudência citada pelas instâncias estaduais confirma que a ausência de provas robustas acerca da posse exercida e do esbulho inviabiliza o acolhimento de pretensões possessórias, mesmo quando baseada em direito de aquisição. A utilização da ação de reintegração de posse pressupõe vínculo material com o imóvel, não bastando a alegação de propriedade.

7. Diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, para manter integralmente a sentença recorrida. Majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Legislação relevante citada: CPC, art. 561; CPC, art. 85, §11; CC, art. 1.196; CC, art. 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível 0506166-03.2018.8.05.0080; TJ-BA, Apelação Cível 8000715-23.2022.8.05.0032; TJ-SP, Apelação Cível 1015836-87.2017.8.26.0361; TJ-MG, Apelação Cível 5001070-70.2021.8.13.0558; TJ-GO, Apelação Cível 5521330-57.2022.8.09.0051; TJ-CE, Apelação Cível 0000007-25.2011.8.06.0111.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001167-63.2017.8.05.0014
, em que figuram como apelante SELMA SANTOS DE SANTANA e como apelada ALZIRA LEAL SANTOS SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.